Tribunal: TJES
Processo: 5012164-17.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012164-17.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONCEICAO ROSA DE JESUS OLIVEIRA e outros

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA IDOSA E ANALFABETA. NULIDADE POR VÍCIO DE FORMA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de contratos cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por consumidora idosa e analfabeta em face de instituição financeira. Sentença de parcial procedência, que reconheceu a nulidade de parte dos contratos e condenou o banco à restituição simples e a indenizar em R$3.000,00. Apelações interpostas: pelo banco, buscando reconhecimento de prescrição, validade dos contratos e afastamento ou redução das condenações; pela consumidora, em recurso adesivo, pleiteando afastamento da prescrição, declaração de nulidade de todos os contratos, restituição em dobro, majoração dos danos morais para R$10.000,00 e majoração dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição trienal ou decenal nas pretensões de nulidade contratual e repetição de indébito; (ii) estabelecer se são válidos os contratos de empréstimo consignado celebrados por consumidora idosa e analfabeta em terminais eletrônicos; (iii) determinar se a restituição do indébito deve ser simples ou em dobro; (iv) avaliar o cabimento e o valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de repetição de indébito fundada em nulidade contratual submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, não ao trienal do art. 206, §3º, V, nem ao quinquenal do art. 27 do CDC, pois não se trata de reparação civil extracontratual.

Os contratos firmados por pessoa analfabeta exigem formalidade essencial prevista no art. 595 do CC — assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas —, sob pena de nulidade (art. 166, IV e V, do CC). A contratação em caixa eletrônico, desacompanhada dessa solenidade, é inválida.

A jurisprudência do STJ reconhece a nulidade de contratos firmados por analfabetos sem observância da forma legal, ainda que eletrônicos (REsp 1.954.424/PE).

A compensação entre valores descontados e eventuais créditos é medida necessária para evitar enriquecimento sem causa, pois a consumidora reconheceu os extratos apresentados pelo banco.

O dano moral decorre automaticamente da conduta ilícita (in re ipsa), sendo adequado majorar a indenização para R$10.000,00, valor proporcional à gravidade da ofensa e ao caráter pedagógico.

A repetição do indébito em dobro, conforme tese firmada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, é devida quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, ainda que não se comprove dolo. Assim, os valores descontados a partir de 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro, mantendo-se a devolução simples para os períodos anteriores.

Em razão da sucumbência mínima da consumidora e da improcedência do recurso do banco, os honorários advocatícios são majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco desprovido. Recurso da consumidora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional aplicável à repetição de indébito fundada em nulidade contratual é o decenal do art. 205 do CC.

São nulos os contratos firmados por analfabeto sem a formalidade do art. 595 do CC, ainda que celebrados eletronicamente.

A repetição do indébito em dobro é devida quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou culpa.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidor idoso e analfabeto configura-se in re ipsa e deve ser fixado em valor proporcional à gravidade da lesão.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 166, IV e V; 205; 206, §3º, V; 595; 884; 886. CDC, art. 42, parágrafo único. CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp 1.674.510/SP, S2, j. 14.02.2023; STJ, REsp 1.113.403/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 21.08.2009; STJ, REsp 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 07.12.2021; STJ, EAREsp 676.608/RS, 2ª Seção, j. 30.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso da consumidora. Conhecer e negar provimento ao recurso da instituição bancária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo a analisá-los.

A controvérsia reside na validade de sete contratos de empréstimo consignado, supostamente firmados por consumidora idosa e analfabeta, e nas consequências jurídicas daí decorrentes.

Narra a autora, pessoa idosa com
82 anos
à data do ajuizamento da ação, que recebe benefício previdenciário de pensão por morte desde 2008. Aduz que, ao notar descontos em seu benefício, foi informada de que se tratavam de empréstimos em nome de seu falecido companheiro, limitados a 30 parcelas.

Afirma ter contratado apenas dois pequenos empréstimos há cerca de 16 anos, sem formalização escrita. Recentemente, ao buscar esclarecimentos na agência bancária, constatou que, entre 2015 e 2023, foram descontados
R$27.528,31
de seu benefício, relativos aos seguintes contratos:

1.

005558884320150909
– inicio em
08/12/2015
e final em
17/10/2017
;

2.

0062529340220160608
– inicio em
10/09/2016
e final em
14/10/2017
;

3.

0046109112620171017
– inicio em
04/11/2017
e final em
09/11/2018
;

4.

0030118364620181116
– inicio em
08/12/2018
e final em
17/08/2019
;

5.

0002728461120180706
– inicio em
11/08/2018
e final em
17/08/2019
;

6.

0057947583120190816
– inicio em
07/09/2019
e final em
05/06/2021
;

7.

0000704513120210705
– inicio em
09/10/2021
e ativo durante a demanda;

Diante disso, ajuizou a presente demanda, pleiteando a declaração de inexistência dos referidos contratos, a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

Citado, o banco réu contestou o feito, defendendo a regularidade das transações, que teriam sido realizadas pela própria consumidora em caixas eletrônicos, sendo desnecessária a forma escrita. Juntou extratos que, segundo alega, comprovam o crédito dos valores na conta da autora.

O cerne da controvérsia é, portanto,
a existência
e a
validade
dos empréstimos.

I - Da prejudicial de mérito: prescrição

Antes de adentrar no mérito, cumpre analisar a prejudicial de prescrição aventada pela instituição financeira.

O banco apelante invoca o prazo de três anos do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil, relativo à pretensão de reparação civil. A prejudicial, contudo, não merece acolhida.

Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa é subsidiária (art. 886 do CC) e não se confunde com a ação de repetição de indébito fundada na invalidade do contrato, a qual, por ausência de prazo específico, submete-se à regra geral decenal do artigo 205 do Código Civil. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL ( CC, ART . 205). ACÓRDÃOS PARADIGMAS SUPERADOS. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO DESPROVIDO . 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a pretensão de reparação civil lastreada na responsabilidade contratual submete-se ao prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 2 . Enquanto o acórdão embargado mostra-se alinhado ao entendimento desta Corte, os arestos paradigmas refletem jurisprudência superada. 3. Nos moldes da Súmula 168/STJ, "não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado". 4 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EREsp: 1674510 SP 2017/0124246-9, Data de Julgamento: 14/02/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/03/2023)

A tese aqui perfilada já foi objeto de análise pelo STJ no julgamento do EAREsp 738.991/RS:

“(...)
A pretensão de enriquecimento sem causa
(ação
in rem verso
) possui como requisitos:
enriquecimento de alguém; empobrecimento correspondente de outrem; relação de causalidade entre ambos; ausência de causa jurídica; inexistência de ação específica
. Trata-se, portanto, de
ação subsidiária
que depende da inexistência de causa jurídica. É o que estabelece o Código Civil, verbis:

884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Art. 886. Não caberá a restituição por enriquecimento, se a lei conferir ao lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo sofrido.

A discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil
, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança),
seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica
.” (grifo acrescido)

Insta mencionar que também não se aplica o prazo prescricional de 5 anos, previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, é restrito à pretensão de reparação por
danos decorrentes do fato do produto ou do serviço
– hipótese distinta da debatida nos autos, que trata de nulidade contratual.

Esse foi o exato raciocínio desenvolvido pelo Exmo. Ministro Teori Zavascki no julgamento do
Recurso Especial 1.113.403/RJ
:

“(...) Ora, o que se tem presente no caso é uma pretensão de restituir tarifa de serviço para indevidamente.
Não se trata, pois, de ação de reparação de danos causados por defeitos na prestação de serviços
.

Não há como aplicar à hipótese, portanto, o prazo do referido art. 27 do CDC
.

Também não se pode supor aplicável o prazo quinquenal estabelecido no Código Tributário Nacional - CTN, para restituição de créditos tributários, eis que a tarifa (ou preço) não tem natureza tributária.

Quanto a esse aspecto, há mais de um precedente da própria Seção (EResp 690.609, Min. Eliana Calmon, DJ 07/04/08; REsp 928.267, Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 21/08/09).

Não havendo norma específica a reger a hipótese, aplica-se o prazo prescricional estabelecido pela regra geral do Código Civil, ou seja: de 20 anos, previsto no art. 177 do Código Civil de 1916 ou de 10 anos, previsto no art. 205 do Código Civil de 2002
.

Observar-se-á, na aplicação de um e outro, se for o caso, a regra de direito intertemporal estabelecida no art. 2.028 do Código Civil de 2002 ("Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada").” (grifo acrescido)

Portanto, tratando-se de discussão acerca da
validade de relação contratual
, o prazo prescricional aplicável à pretensão de repetição de indébito é o
decenal
, retroagindo a pretensão à data de
23/11/2013,
porque prescritas as pretensões anteriores.

II - Do mérito

Avanço para a análise de mérito, adiantando que a controvérsia se resolve pela
aferição da validade dos contratos
.

A consumidora é pessoa analfabeta
. Tal condição não lhe retira a capacidade para os atos da vida civil, mas impõe
a observância de formalidade essencial
para a validade dos negócios jurídicos que firma por escrito, conforme dispõe o artigo 595 do Código Civil:

Art. 595.
No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas
.

No caso concreto, a instituição bancária sustenta que os contratos foram firmados em caixa eletrônico, sendo desnecessário o instrumento físico.

Assiste razão ao banco quando afirma a validade de contratos celebrados por meio eletrônico. Contudo, a controvérsia
não reside na modalidade da contratação
, mas na
ausência de solenidade essencial exigida para negócios firmados por pessoa analfabeta
, cuja vulnerabilidade informacional é acentuada e demanda proteção legal específica.

A regra do art. 595 do CC visa garantir que a pessoa analfabeta seja assistida por terceiros de sua confiança, que possam atestar a lisura e o conteúdo das obrigações assumidas. A contratação isolada em um terminal de autoatendimento, sem qualquer mediação ou formalidade, viola frontalmente essa norma protetiva.

Nesse sentido,
todos os contratos são nulos de pleno direito
, por vício de forma, não observando solenidade que a lei considera essencial para sua validade (art. 166, IV e V, do CC). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona a esse respeito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA . RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE . REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART . 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. 1 . Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta
. 3 .
A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido
. 4.
O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas
.5. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1954424 PE 2021/0120873-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021) (grifo acrescido)

Os demais argumentos da instituição financeira são meramente retóricos.

A tentativa de solução administrativa
foi comprovada
. O juízo de primeiro grau não fundamentou sua decisão na
idade da consumidora
, mas na
invalidade formal
dos negócios.

Por fim, causa espécie a alegação de que "
o julgamento se baseou na Lei Estadual 12.027/2021, do Estado da Paraíba
". Tal legislação
jamais foi invocada
nos autos, seja pelas partes, seja pelo magistrado. Trata-se de argumento manifestamente dissociado da realidade processual, criado pela própria recorrente para, em seguida, refutá-lo.

Dessa forma, uma vez reconhecida a nulidade de todos os contratos de empréstimo, o recurso da instituição financeira se mostra
totalmente improcedente
.

Passo, assim, a apreciar os pedidos do recurso de apelação da consumidora.

Aduz a autora-apelante que,
por não haver prova de que se beneficiou dos valores
, não deveria haver compensação. Sustenta, também, a
necessidade de majoração do dano moral
e a
condenação do banco à repetição do indébito em dobro
, pela má-fé.

De pronto,
afasto
a alegação de que
não deve haver compensação
.

A autora utiliza os extratos fornecidos pelo banco para
demonstrar os descontos
mensais referentes aos empréstimos
, não podendo, em seguida,
negar-lhes validade
para comprovar os créditos correspondentes, sob pena de violação da boa-fé processual (
venire contra factum proprium
). A tese aventada, de que terceiros poderiam ter sacado os empréstimos depositados em sua conta, sem, contudo, subtrair o benefício previdenciário, carece de verossimilhança e aproxima-se de um vácuo argumentativo – no mesmo sentido dos argumentos dissociados apresentados pela instituição bancária.

Com relação à
repetição de indébito em dobro
e ao
dano moral
, entendo que os fundamentos se entrelaçam.

A conduta da instituição financeira impôs à consumidora uma severa e contínua restrição de recursos, comprometendo sua subsistência e violando sua dignidade. O dano moral decorrente de tal situação é
inequívoco
(
in re ipsa
), exsurgindo da própria ofensa.

Nesse contexto, a majoração da verba indenizatória para
R$10.000,00
(dez mil reais) é medida que se impõe, por ser o montante mais justo e proporcional à extensão do dano, atendendo, ainda, ao necessário caráter pedagógico-punitivo da sanção.

Cumpre ressaltar que a
negligência
do fornecedor, ao desconsiderar a flagrante hipervulnerabilidade da consumidora –
pessoa iletrada
, conforme comprova a carteira de trabalho anexada (id.
14502361
) –, representa uma nítida violação dos
deveres anexos da boa-fé objetiva
, como os de cuidado, proteção e informação.

Tal conduta, embora grave,
não se confunde com a má-fé subjetiva
, a qual exigiria a prova da
intenção deliberada de prejudicar
.

Diante da quebra da boa-fé objetiva, a restituição dos valores indevidamente cobrados rege-se pela tese firmada no julgamento do
EAREsp 676.608/RS
pelo Superior Tribunal de Justiça, publicado em
30/03/2021
.

O referido precedente pacificou o entendimento de que a repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva,
independentemente da comprovação de dolo ou culpa
.

Desse modo, considerando que a conduta do réu se amolda perfeitamente à hipótese, e que a contratação desrespeitou as formalidades legais exigidas para atos praticados por analfabetos (art. 595 do Código Civil), os valores indevidamente descontados
a partir de 30/03/2021
devem ser devolvidos em dobro, mantendo-se a restituição simples quanto aos períodos anteriores.

III - Dispositivo

Pelo exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos de apelação para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
CONCEIÇÃO ROSA DE JESUS OLIVEIRA
, reformando em parte a r. sentença para o fim de:

a)

Majorar
a indenização por danos morais para o montante de
R$10.000,00
(dez mil reais);

b)

Condenar
a instituição financeira à
repetição do indébito na modalidade dobrada
, referente aos valores descontados a partir de
30/03/2021
, e na modalidade
simples
para os períodos anteriores;

c)

Manter
a determinação de que os valores da repetição de indébito sejam
compensados
com os valores efetivamente creditados na conta da consumidora, a ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Em razão da sucumbência mínima da autora em grau recursal e da improcedência total do recurso da ré, majoro os honorários advocatícios devidos pela instituição financeira para
15%
(quinze por cento) sobre o valor total da condenação (proveito econômico), com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.